Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-28.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Condomínio. Execução de despesas condominiais. Sentença de extinção da execução, com o reconhecimento de satisfação da obrigação exigida. Indeferimento do pedido do exequente de retificação dos cálculos realizados para a atualização do débito exequendo até a data da arrematação. Inocorrência de preclusão. Possibilidade de correção do erro de cálculo de ofício, a qualquer tempo e grau de

Ementa:
Apelação. Condomínio. Execução de despesas condominiais. Sentença de extinção da execução, com o reconhecimento de satisfação da obrigação exigida. Indeferimento do pedido do exequente de retificação dos cálculos realizados para a atualização do débito exequendo até a data da arrematação. Inocorrência de preclusão. Possibilidade de correção do erro de cálculo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública. Inteligência do art. 494, I, do CPC. Precedentes do E. STJ e desta Corte Paulista. Sentença de extinção mantida, com determinação de retificação dos cálculos. RECURSO PROVIDO, com determinação.